Tribunal: TJES
Processo: 5000984-78.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000984-78.2022.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: MARIA APARECIDA GRATIERI ZANON
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – DEVERES DE COOPERAÇÃO DO JUIZ – NÃO LOCALIZAÇÃO DAS PARTES – CONSULTA A SISTEMA ELETRÔNICOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A atual ótica do direito processual civil está lastreada nos deveres de cooperação do Juiz, em especial o de cooperação e auxílio, de modo que cabe ao Estado Juiz ajudar as partes, eliminando obstáculos que lhes dificultem ou impeçam o exercício das faculdades processuais, corrigindo os defeitos existentes na demanda sempre que possível.

2.
Demonstrado ter o banco recorrente empreendido esforços na localização da apelada, mas sem sucesso, deve o Judiciário, em colaboração com as partes, buscar meios de alcançar a satisfação da questão de fundo objeto da demanda, qual seja, o bem jurídico buscado por elas.

3. Antes de determinar a extinção do feito cabe ao magistrado, episodicamente e caso demonstrado o esgotamento dos meios de busca pelo paradeiro da parte, colaborar para o bom andamento do feito, como no caso, realizando consulta a sistemas eletrônicos, como Renajud, Infojud e Bacenjud. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR
PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja deligenciada a localização do endereço da recorrida.

Vitória/ES, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES (id. nº 4545123), que julgou extinta a ação de busca e apreensão manejada em desfavor de
MARIA APARECIDA GRATIERI ZANON
.

O recorrente aduz (id. nº 4545125) que tendo esgotado todos os meios de localização da recorrida, solicitou ao juízo
a quo
a realização de pesquisas em sistemas eletrônicos, pleito este que sequer foi analisado, daí porque não foi possível encontrar a apelada e muito menos o bem alienado, além de salientar que a extinção do feito demandava sua prévia intimação pessoal, o que não foi feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 10 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES (id. nº 4545123), que julgou extinta a ação de busca e apreensão manejada em desfavor de
MARIA APARECIDA GRATIERI ZANON
.

O recorrente aduz (id. nº 4545125) que tendo esgotado todos os meios de localização da recorrida, solicitou ao juízo
a quo
a realização de pesquisas em sistemas eletrônicos, pleito este que sequer foi analisado, daí porque não foi possível encontrar a apelada e muito menos o bem alienado, além de salientar que a extinção do feito demandava sua prévia intimação pessoal, o que não foi feito.

Pois bem. Ao extinguir a ação em curso no primeiro grau, o MM. Juiz
a quo
salientou que:

[...] No caso vertente, o banco requerente, em que pese intimado para providenciar as informações necessárias para a execução da liminar, buscou apenas transferir para o Poder Judiciário ônus que lhe cabe (id. nº 4545123).

E continuou:

[...] Vale destacar, por oportuno, que tal providência, no caso concreto, por não se tratar de abandono da causa, mas sim por extinção pela ausência de pressuposto processual, dispensa a intimação pessoal da parte (TJES, APL 0000253-20.2010.8.08.0040).

Imperioso destacar que a intervenção do Poder Judiciário em casos tais se dá apenas quando a parte, de fato, for incapaz de promover a citação do réu, o que não ocorre neste caso, em que a requerente é instituição financeira, detentora de aparato jurídico e comercial amplamente capaz de fazer frente a esse ônus, inviabilizando, por isso, a substituição de medida que lhe cabe pela intervenção estatal, conforme entendimento do STJ (REsp 400.598/RS). [...] (id. nº 4545123).

Dito isso, calha frisar que, conforme disposto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/ 69, já com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
”.

Na hipótese em exame, vê-se que, mesmo sendo deferida a busca e apreensão liminarmente, não foi possível localizar a devedora. Exatamente em razão disso, o banco recorrente pleiteou ao juízo de primeiro grau a realização de diligências visando promover citação daquela e a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como se vê da petição constante do id. nº 4545122.

Importante deixar claro que a atual ótica do direito processual civil está lastreada nos deveres de cooperação do Juiz, em especial o de cooperação e auxílio, de modo que cabe ao Estado Juiz ajudar as partes, eliminando obstáculos que lhes dificultem ou impeçam o exercício das faculdades processuais, corrigindo os defeitos existentes na demanda sempre que possível.

Dessa maneira, demonstrado ter o banco recorrente empreendido esforços na localização da apelada, mas sem sucesso, deve o Judiciário, em colaboração com as partes, buscar meios de alcançar a satisfação da questão de fundo objeto da demanda, qual seja, o bem jurídico buscado por elas.

Desse modo, antes de determinar a extinção do feito cabe ao magistrado, episodicamente e caso demonstrado o esgotamento dos meios de busca pelo paradeiro da parte, colaborar para o bom andamento do feito, como no caso, realizando consulta a sistemas eletrônicos, como Renajud, Infojud e Bacenjud.

Friso que tal entendimento tem sido adotada pelo Colendo STJ para a satisfação do crédito na via executiva, de modo que, por maior razão, poderá ser utilizado para fins de localização do endereço da parte devedora.

A respeito, vale citar o seguinte precedente:

[...] 4. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. [...] (REsp n. 1.820.766/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 10/12/2021).

Neste Eg. TJES, outro não é o entendimento:

[...] 2. Na vertente hipótese, a instituição financeira pretende a busca de endereço da agravada para prosseguir na ação de busca e apreensão do veículo alienado, como base no DL 911/69 e embora a liminar tenha sido deferida, o mandado não foi cumprido no endereço indicado no contrato de financiamento, o que demonstra a necessidade de se diligenciar esta busca através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, tendo em vista que estas ferramentas, assim como as demais, objetivam facilitar ao credor a busca de bens e ativos necessários à satisfação de seu crédito. [...] (Agravo de Instrumento nº 048199001701, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJe 29/01/2020).

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja deligenciada a localização do endereço da recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 09/5/2023.